Tribunal: TJMT
Processo: 0002609-29.2012.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002609-29.2012.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 570.045.521-87 (RECORRENTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0002609-29.2012.8.11.0009

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLIDER

Recorrente(s):

LUCIA DA CONCEICAO SILVA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE COLIDER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE E MOROSIDADE NA ALTERAÇÃO DA FIGURA DE CONTRIBUINTE – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais, tenho que a sentença de improcedência mereça ser mantida.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, houve o lançamento de IPTUs distintos para o mesmo imóvel.

Todavia, verifico que consta, nos carnês correspondentes, a existência de duas distintas construções, sendo uma de 29,76 m2, registrada sob a matrícula 6164 e outra de 79,12 m2, registrada sob a matrícula 6163, justificando, portanto, os lançamentos tributários questionados.

Saliento, não obstante tenha negado a existência de duas distintas construções, a Recorrente deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, vez que não comprovou efetivamente referido fato constitutivo.

Ora, dentre os atributos do ato administrativo, encontra-se a presunção de legitimidade, da qual não restou afastada no presente caso.

Destaco, as fotos juntadas à exordial são insuficientes para comprovar o alegado, ao passo que sequer possuem data, além de não abranger a integralidade do terreno.

Quanto ao auto de constatação, observo que este foi realizado apenas em 2014, ou seja, período posterior ao lançamento dos tributos sub judice, onde ainda apontou como área construída o total aproximado de 98 m2, o que indica que as áreas construídas, antes distintas, foram unificadas.

Ora, a somatória das áreas apontadas nos carnês de IPTUs fica próxima a área construída apontada pela oficiala.

A propósito, conforme consta no sistema da municipalidade, houve unificação das matrículas 6163 e 6164, o que corrobora com a junção posterior das construções.

Por fim, observou que igual sorte tem-se em relação à suposta morosidade da Recorrida, na medida em que não evidenciada nos autos. Pelo contrário, conforme observado pelo juízo a quo, a única prova juntada pela autora sobre o pedido de transferência data em 03/09/2021, sendo esta concretizada ainda em 06/09/2012.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, vez que o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, em especial não demonstrando vício no ato administrativo dotado de presunção de legitimidade.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do NCPC

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021